Tribunal: TJES
Processo: 5012175-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012175-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: RENATO PEREIRA FARIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CAUTELAR –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO SOBRE O LEILÃO – HIGIDEZ DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REGULARIDADE DAS AVALIAÇÕES DO IMÓVEL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REVOGADA.

1.
As cartas com aviso de recebimento preenchem os requisitos do artigo 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97, ainda que não tenham sido subscritas pelos agravados, porquanto foram direcionadas ao endereço do contrato.

2.
Esta colenda Segunda Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento de nº 5006037-56.2023.8.08.0000, que foi manejado contra decisão interlocutória proferida na ação anulatória de nº 5002818-88.2023.8.08.0047, reconheceu a higidez da cláusula de alienação fiduciária e a viabilidade da penhora do imóvel rural.

3.
No edital do leilão prevaleceu a avaliação de maior valor, sendo que não estão presentes os requisitos do art. 873 do CPC para que seja admitida nova avaliação da coisa.

4
.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
em face de r. decisão (evento 30887885), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na medida cautelar inominada tombada sob o nº 5005377-18.2023.8.08.0047, movida por
RENATO PEREIRA FARIA
e
EVA PRATTI PEREIRA FARIA
em desfavor do banco ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza cautelar.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
apesar de ter sido indeferido a tutela de urgência pleiteada pelas partes nos autos n°5002818-88.2023.8.08.0047, é necessário a instrução processual para se chegar a uma conclusão referente ao processo declaratório de nulidade de cláusula contratual de alienação fiduciária, a possibilidade de arrematação e adjudicação do bem em litígio, poderá trazer as partes danos irreversíveis. Ainda, considerando a proximidade do leilão, qual seja 19 de setembro de 2023, fica evidenciado o periculum in mora.
” (evento 30887885).

Por isso, determinou que “
o requerido se abstenha de promover leilão extrajudicial do imóvel rural em litígio, tanto nas datas já fixadas, devendo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas suspender o leilão extrajudicial agendado para a data de 19 de setembro de 2023, ou quaisquer outras datas, ficando vedado de agendar outros leilões extrajudiciais até o deslinde das ações mencionadas que deverão tramitar em apenso.
” (evento 30887885).

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, reputo que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência na ação cautelar originária, pois, transcorrido o prazo legal para a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis promoveu (evento 31379923) a averbação, na matrícula do imóvel de nº 9.892, da consolidação da propriedade em nome do banco agravante, de acordo com o artigo 26, §7º, da Lei nº 9.514/97.

Entendo que as cartas com aviso de recebimento (eventos 31374928 e 31374922) preenchem os requisitos do artigo 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97, ainda que não tenham sido subscritas pelos agravados, porquanto foram direcionadas ao endereço do contrato (evento 30719508). Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. Contrato garantido por alienação fiduciária. Mora. Comprovação. Intimação pessoal confessada pela autora na demanda que propôs visando à suspensão do leilão extrajudicial.
Suficiência, ademais, da entrega da notificação no endereço da devedora fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa. Entendimento do STJ. Leilão extrajudicial. Consolidação da propriedade e alienação extrajudicial regulares. Precedente desta Câmara.
Sentença mantida. Litigância de má-fé bem caracterizada. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; AC 1032270-59.2020.8.26.0196; Ac. 15930479; Franca; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ferreira da Cruz; Julg. 06/08/2022; DJESP 15/08/2022; Pág. 2236)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REVISIONAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE TODOS OS EFEITOS DO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA CONCEDIDA A SUSPENSÃO REQUERIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso Extraordinário nº 860.631/SP, sob o regime de Repercussão Geral, que ensejou a edição do Tema 982. Discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário. SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997. 2. O relator Ministro Luiz Fux do STF não atribuiu efeito suspensivo aos processos que apreciam a matéria discutida em referido recurso extraordinário, sendo certo que a jurisprudência desta Corte de Justiça, vem mantendo entendimento quanto à regularidade da tramitação dos feitos. 3. Agravada que demonstra que os agravantes foram intimados pessoalmente para pagamento do débito na forma do art. art. 26, § 1º e 3º, da Lei nº 9.514/97.
4. A simples leitura do art. 27, §2º-A da Lei nº 9.514/97 demonstra que a intimação da data do leilão se perfectibiliza mediante a mera remessa da correspondência para o endereço constante do contrato, sendo desnecessária a intimação pessoal.
5. Diante da documentação carreada aos autos e a prova irrefutável de que efetivamente os agravantes foram regularmente notificados da constituição em mora, como da própria data do leilão, não há como subsistir a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal neste agravo de instrumento. 6. Desprovimento do presente agravo para que seja considerada regular a notificação levada a efeito tanto da constituição em mora, como do leilão, restabelecendo, assim, toda a plenitude e higidez da eficácia da decisão que indeferiu a tutela de urgência proferida pelo Juízo a quo. (TJRJ; AI 0071247-07.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; DORJ 05/08/2022; Pág. 467)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato. AR que retornou negativo. não procurado. Endereço que não recebe correspondência dos correios. Dever da parte verificar suas correspondências na agência mais próxima. Validade da notificação extrajudicial. Precedentes desta corte. Mora configurada.
Sentença de extinção sem resolução de mérito cassada. Recurso conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0009656-49.2020.8.16.0069; Cianorte; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Domingos José Perfetto; Julg. 25/09/2021; DJPR 27/09/2021)

Note-se que cuidando de endereço em zona rural, não atendido pelo serviço entrega domiciliar dos Correios, o termo “
não procurado
” significa que a correspondência ficou disponível em agência próxima, porém o seu destinatário não compareceu para a retirada
1
.

Tal procedimento é regulado pela Portaria nº 311/98, do Ministério das Comunicações, que em seu artigo 5º, estabelece o seguinte:

Art. 5º A distribuição centralizada em Unidade Postal ocorrerá quando:

I - as condições definidas no art. 4º não forem integralmente satisfeitas;

II - o objeto, por suas características, tais como peso, dimensões e condições de entrega, não possa ser entregue em domicílio;

III - o endereçamento assim o determinar.

§ 1º A distribuição centralizada ocorrerá em Módulos de Caixas Postais Comunitárias quando, além das condições descritas nos incisos deste artigo, se verificarem as condições previstas na Portaria/MC nº 141, de 28 de abril de 1998.

§ 2º No caso de localidades com menos de quinhentos habitantes, o objeto postal ficará disponível na Unidade Postal mais próxima do endereço indicado.

Aliás, o art. 274, parágrafo único, do CPC, considera válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado.

Desse modo, reputa-se válida a notificação acostada a inicial para fins de constituição em mora, considerando que, na hipótese dos autos,
o s próprio s devedor es frustr aram

o ato
, visto que era de responsabilidade destes checar a existência de correspondência na agência dos Correios mais próxima de seu local de residência.

Ademais, a colenda Segunda Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento de nº 5006037-56.2023.8.08.0000, que foi manejado contra decisão interlocutória proferida na ação anulatória de nº 5002818-88.2023.8.08.0047, reconheceu a higidez da cláusula de alienação fiduciária e a viabilidade da penhora do imóvel rural, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – INAPLICABILIDADE – GARANTIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – APARENTE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DOS DEVEDORES FIDUCIANTES – VIABILIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM PROL DO CREDOR FIDUCIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não subsiste a impenhorabilidade se o proprietário confere livremente a pequena propriedade rural em alienação fiduciária, de modo a assegurar valores obtidos de instituição financeira por meio de contrato de empréstimo.

2. Não há indícios vícios de consentimento e social na cláusula nona da avença celebrada entre as partes, sendo que há indicativo de comportamento contraditório que afronta a boa-fé objetiva, haja vista que os agravantes questionaram judicialmente a referida cláusula após terem sido constituídos em mora
. 3. A documentação acostada ao instrumento não demonstra que foi purgada a mora e inexistem elementos que refutam a possibilidade de consolidação da propriedade em prol do credor fiduciário ora agravado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006037-56.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2023, evento 6381713)

Aliás, o acórdão supracitado transitou em julgado no dia 29 de novembro de 2023, segundo certificado no evento 7405611 daqueles autos.

Acrescente-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no dia 26 de outubro de 2023, no julgamento do RE 860.631, reconheceu a constitucionalidade do procedimento efetivado pela instituição bancária ora recorrente, já que definiu a tese nº 982 da repercussão geral nos seguintes moldes: “
É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal
”
2
.

Pondero que o banco recorrente colacionou 02 (dois) laudos de avaliação do bem imóvel, um deles realizado pela Prefeitura Municipal de São Mateus (evento 31374926) e o outro por técnico contratado pelo agravante (evento 31374927), tendo prevalecido no edital do leilão (evento 31374929) o de maior valor, o que acentua a regularidade do procedimento. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO DE IMÓVEL. REAVALIAÇÃO DO VALOR VENAL. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A suspensão de um leilão deve ocorrer em hipóteses restritas, dentre as quais, a ausência de intimação do devedor, a falta de avaliação do bem ou oferecimento do imóvel por preço vil. II. Embora seja prática comum o imóvel objeto de leilão possuir preço mais atraente, há que se averiguar a correta apuração do preço para que não haja oferecimento do bem em valor menor que o real, desfavorecendo assim de modo demasiado o devedor ou incidindo, a desatualização, em vantagem indevida ao credor.
III. A reavaliação do valor do imóvel se justifica somente quando o decurso do tempo representa defasagem com o valor venal ou de mercado apurado. Ademais, deve ser demonstrado o suposto prejuízo para implementação da medida.
IV. Decorrido aproximadamente um ano da avaliação, sem demonstração de que o ato deve ser repetido, afasta-se a medida pleiteada, devendo ser realizada somente a adequação do valor (atualização monetária) para fins de alienação em hasta pública. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005800-56.2022.8.08.0000, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2022)

Por fim, registro que os agravados não demonstraram de maneira fundamentada a ocorrência de erro ou dolo na avaliação, tampouco a substancial majoração ou diminuição do valor da coisa, nem há fundada dúvida sobre o montante das avaliações produzidas pelo credor fiduciário, o que rechaça a pretensão de nova avaliação (art. 873 do CPC). Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – ARTIGO 873 DO CPC – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia em se aferir a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel, para fins de leilão, nos autos da ação originária de despejo em fase de cumprimento de sentença.
2 – Nos termos do artigo 873 do CPC, é admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 3 – In casu, não houve o preenchimento desses requisitos legais.
4 – Manutenção da decisão agravada no sentido de que não há elementos suficientes para o acolhimento do pedido de nova avaliação, mormente porque os laudos existentes nos autos possuem valores semelhantes. 5 – Recurso Improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5000806-82.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador MANOEL ALVES RABELO; Sessão de Julgamento: 27/07/2022)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza cautelar.

É como voto.

1
https://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/areas-com-restricao-de-entrega-domiciliar

2
Disponível em: <
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4694303
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.